Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015418-80.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. SEBASTIAO MOURA DA SILVA
PACIENTE(S): WANESSA DE OLIVEIRA CAMPOS
Vistos,
Em petitório, o impetrante postula a reconsideração da decisão liminar sob as assertivas de que “a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva sem qualquer fundamentação plausível”; “a paciente é ré primária, com 19 (dezenove) anos de idade e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, [...] tem boa conduta social [...] e residência fixa” (ID 53506971).
O pedido de reconsideração somente apresenta-se justificável quando presente fatos ou documentos novos capazes de modificar os fundamentos do ato judicial, cuja reconsideração se pretende (STJ, RCD no RHC 125187/MA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.4.2020).
Na hipótese, a pretensão não está embasada em fato novo, tampouco instruída com qualquer elemento de convicção apto a desconstituir, em si, a decisão na qual se indeferiu o pedido liminar (ID 52417458).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Outrossim, sopesado que o Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração e prestou informações, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO